Tribunal: STJ
Processo: 0739691-56.2007.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015227 - PB (2025/0296234-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ADEMACIR MIGUEL DE SOUZA
ADVOGADOS
: DÁRIO SANDRO DE CASTRO SOUZA - PB011942
CHRISTIANNE SAYONARA DO NASCIMENTO GUIMARAES
MINÁ - PB012489
AGRAVADO
: META INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: VALBERTO ALVES DE AZEVEDO FILHO - PB011477
RINALDO MOUZALAS DE SOUZA E SILVA - RJ236746
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
INADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO EM
SÚMULA No 284/STF.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA No 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial sob alegação de ausência de indicação
clara de dispositivos legais violados e de demonstração de dissídio
jurisprudencial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial atende aos requisitos de admissibilidade,
especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos
da decisão recorrida quanto à demonstração de dissídio
jurisprudencial.
III. Razões de decidir
3. O recurso especial possui natureza vinculada, exigindo a
indicação clara dos dispositivos legais violados e a demonstração
de dissídio jurisprudencial, com cotejo analítico entre os acórdãos
confrontados, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
art. 255,
§ 1o, do RISTJ, o que não foi observado pela parte agravante.
4. A ausência de impugnação específica e pormenorizada de
todos os fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido pelo
III, do CPC e pelo
parágrafo único, I, do RISTJ,
art. 932,
art. 253,
inviabiliza o conhecimento do agravo, em atenção ao princípio da
dialeticidade recursal.
Documento eletrônico VDA53006456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 13:50:28
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: fe80eaa1-750f-40ca-9d17-eb7159ecf90a

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência
de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
atrai a incidência da
tornando inviável o
Súmula no 182/STJ,
agravo.
IV. Dispositivo
6. Agravo não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/12/2025
09/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA53006456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 13:50:28
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: fe80eaa1-750f-40ca-9d17-eb7159ecf90a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015227 - PB (2025/0296234-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ADEMACIR MIGUEL DE SOUZA
ADVOGADOS
: DÁRIO SANDRO DE CASTRO SOUZA - PB011942
CHRISTIANNE SAYONARA DO NASCIMENTO GUIMARAES
MINÁ - PB012489
AGRAVADO
: META INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS
: VALBERTO ALVES DE AZEVEDO FILHO - PB011477
RINALDO MOUZALAS DE SOUZA E SILVA - RJ236746
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
INADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO EM
SÚMULA No 284/STF.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA No 182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial sob alegação de ausência de indicação
clara de dispositivos legais violados e de demonstração de dissídio
jurisprudencial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial atende aos requisitos de admissibilidade,
especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos
da decisão recorrida quanto à demonstração de dissídio
jurisprudencial.
III. Razões de decidir
3. O recurso especial possui natureza vinculada, exigindo a
indicação clara dos dispositivos legais violados e a demonstração
de dissídio jurisprudencial, com cotejo analítico entre os acórdãos
confrontados, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
art. 255,
§ 1o, do RISTJ, o que não foi observado pela parte agravante.
4. A ausência de impugnação específica e pormenorizada de
todos os fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido pelo
Documento eletrônico VDA52809985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:56
Código de Controle do Documento: 9af0ef5c-b6b9-4d35-b69d-0c02fb7203b7

III, do CPC e pelo
parágrafo único, I, do RISTJ,
art. 932,
art. 253,
inviabiliza o conhecimento do agravo, em atenção ao princípio da
dialeticidade recursal.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a ausência
de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
atrai a incidência da
tornando inviável o
Súmula no 182/STJ,
agravo.
IV. Dispositivo
6. Agravo não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
A parte agravante sustentou que realizou o cotejo analítico exigido pelos
arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ, com transcrição de trechos
CPC/2015,
relevantes e identificação de similitude fática e jurídica, em especial quanto: à
possibilidade de rescisão contratual pelo comprador inadimplente, com retenção do
imóvel, conforme
-A da
e Súmula 1 do TJ/SP; à devolução das
art. 67
Lei no 4.591/64
quantias pagas em parcela única, à luz da Súmula 2 do TJ/SP e da
e
Súmula 543/STJ;
à indenização por danos materiais e morais, sob amparo do CDC.
Reiterou, no corpo do agravo, toda a moldura fática antes delineada —
penhoras e arrolamento fiscal sobre o imóvel, negativa da vendedora em receber o
bem de volta, e frustração na tentativa de alienação a terceiros — e invocou, como
normas aplicáveis, o
-A da
os arts. 2o, 3o, 6o, III e VIII, 47, 53 e
art. 67
Lei no 4.591/64,
101, I, do Código de Defesa do Consumidor, além da
pugnando
Súmula no 543/STJ,
pela admissão do Recurso Especial para exame do mérito pela Corte Superior.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
Documento eletrônico VDA52809985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:56
Código de Controle do Documento: 9af0ef5c-b6b9-4d35-b69d-0c02fb7203b7

A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

.
O recurso não merece trânsito à instância ad quem
De fato, não há como ser admitido o recurso pelo permissivo da alínea
“c”, pois a insurgente não efetuou o confronto analítico segundo as
cogentes diretrizes traçadas pelo
§ 1o do
e
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
§ 1o do RISTJ, as quais exigem a transcrição de trechos do acórdão
objeto da divergência e a alusão às circunstâncias que identificam ou
assemelham os arestos cotejados, sendo insuficiente, para esse fim, a
simples reprodução de ementas. Nesse sentido:
”(...)
VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ,
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por
discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio
jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos
paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas
diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a
. Nesse sentido:
simples transcrição de ementas, como no caso
AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 1.235.867/SP,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/5/2018,
24/5/2018;
AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
AREsp 1.109.608/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
13/3/2018,
19/3/2018;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp 1.717.512/AL,
Turma, julgado em
DJe
(...).” (AgInt no
17/4/2018,
23/5/2018.
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.267.800/MA,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
26/6/2023,
29/6/2023.
”(...)
2. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não
basta a simples transcrição de ementas. Devem ser
mencionadas e expostas as circunstâncias que identifiquem
ou assemelhem os casos confrontados, sob pena de não
serem atendidos, como na hipótese, os requisitos previstos
nos arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ.
CPC/2015,
(...);”
Documento eletrônico VDA52809985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:56
Código de Controle do Documento: 9af0ef5c-b6b9-4d35-b69d-0c02fb7203b7

(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
REsp n. 2.015.235/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
26/6/2023,
28/6/2023.
”(...)
VI - É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve
proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e
transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera
transcrição de ementas.
VII - Não apresentação de argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
(...).”
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 2.019.998/SP,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/6/2023,
28/6/2023.
(originais sem destaque)
Além disso, o recurso especial também não pode ser processado com
base em alegação de divergência jurisprudencial (art. 105, III, “c” da CF),
pois a recorrente não fez prova de qualquer dissídio, mediante indicação
do repositório oficial ou juntada de cópia do inteiro teor dos julgados
paradigmas, em observância à legislação de regência (art. 1.029, § 1o, do
e
do RISTJ), como bem proclamam os julgados
CPC/2015
art. 255
abaixo destacados:
”(...)
2. Para a interposição de recurso especial fundado na alínea c do
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos
requisitos essenciais para a comprovação do dissídio pretoriano,
conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ. Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos
paradigmas, pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor
dos arestos tidos por divergentes ou de mencionar o
,
repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados
deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados.
(...).”
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.094.099/RJ,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
13/2/2023,
16/2/2023.
Documento eletrônico VDA52809985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:56
Código de Controle do Documento: 9af0ef5c-b6b9-4d35-b69d-0c02fb7203b7

”(...)
VIII. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida
comprovação do dissídio invocado, nem a realização do
, porquanto a parte recorrente limitou-se a
devido cotejo analítico
transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de
demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os
casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o
conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial.
(...).”
(
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
REsp 1908901/PA,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
09/03/2021,
15/03/2021)
”(...)
3. Não se conhece de recurso especial fundado em dissídio
jurisprudencial e quando não realizado o cotejo analítico entre os
arestos confrontados e quando o recorrente deixa de juntar aos
.
autos o inteiro teor dos paradigmas indicados
4. A comprovação da divergência jurisprudencial constitui
regra
técnica
cujo
descumprimento
caracteriza
vício
substancial insanável.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
REsp 1865061/AC,
NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
17/11/2020,
20/11/2020)
”(...)
2. Hipótese em que a parte recorrente, além de não juntar
certidão ou cópia dos arestos paradigmas, não citou o
repositório oficial em que os acórdãos divergentes foram
publicados e deixou de realizar o cotejo analítico, não
atendendo, portanto, aos pressupostos específicos à
configuração do dissenso jurisprudencial.
(...).”
(AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
AREsp 914.177/RJ,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
21/09/2020,
23/09/2020)
”(...)
Documento eletrônico VDA52809985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:56
Código de Controle do Documento: 9af0ef5c-b6b9-4d35-b69d-0c02fb7203b7

2. Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do
CPC/2015
RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea “c”
do
permissivo
constitucional
requisita
comprovação
e
, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos
demonstração
trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se
as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, não se oferecendo como bastante a simples
transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a
evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações.
(...).”
(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS
AREsp 1472398/SC,
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
17/02/2020,
(originais sem destaques)
20/02/2020)
Ante o exposto, INADMITO o recurso especial.
Intimem-se.

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial, sabe-
se que a interposição do recurso especial por tal alínea exige do recorrente - além da
comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio da juntada dos
precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou cópia dos
paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica dos
acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi feito.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação
da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais
interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.662.008/BA,
DJEN de
)
24/2/2025,
28/2/2025.
Documento eletrônico VDA52809985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:56
Código de Controle do Documento: 9af0ef5c-b6b9-4d35-b69d-0c02fb7203b7

A análise das alegações recursais, no ponto, indica mera transcrição das
decisões sem a apresentação de quadro analítico ou instrumento que o valha apto a
clarificar os pontos de dissonância existentes entre o paradigma e o acórdão recorrido
ou a incidência da Súmula no 7 do STJ.
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula no 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, que o recurso de agravo não
impugna, de maneira efetiva e detida, todos os capítulos da decisão de inadmissão. Do
mesmo modo, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir
a decisão impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados
indicados pelas decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o
que inviabiliza o conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO
ART. 535
CPC/1973.
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
Documento eletrônico VDA52809985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:56
Código de Controle do Documento: 9af0ef5c-b6b9-4d35-b69d-0c02fb7203b7

com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não
no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 726.599/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
20/3/2018,
3/4/2018.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ART. 557
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
CPC/1973
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no
do CPC/73, afasta qualquer
art. 557
alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
art. 545
da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(AgRg no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 1.464.098/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2017,
20/10/2017.

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Documento eletrônico VDA52809985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:56
Código de Controle do Documento: 9af0ef5c-b6b9-4d35-b69d-0c02fb7203b7

Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52809985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:56
Código de Controle do Documento: 9af0ef5c-b6b9-4d35-b69d-0c02fb7203b7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.015.227 / PB
Número Registro: 2025/0296234-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07396915620078152001 7396915620078152001
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADEMACIR MIGUEL DE SOUZA
ADVOGADOS : DÁRIO SANDRO DE CASTRO SOUZA - PB011942
CHRISTIANNE SAYONARA DO NASCIMENTO GUIMARAES MINÁ -
PB012489
AGRAVADO
: META INCORPORACOES LTDA
ADVOGADOS : VALBERTO ALVES DE AZEVEDO FILHO - PB011477
RINALDO MOUZALAS DE SOUZA E SILVA - RJ236746
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Documento eletrônico VDA52998167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:06:44
Código de Controle do Documento: fd418ca6-b3ef-4309-94c7-11aa7eb44073

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:06:44
Código de Controle do Documento: fd418ca6-b3ef-4309-94c7-11aa7eb44073